Tribunal: TJSP
Processo: 2177385-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177385-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE CARLOS
FARIAS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de José Carlos Farias da Silva. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177385-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.357
2
Habeas Corpus no 2177385-03.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Impetrante: Dr. Eduardo Queiroz Carboni Nogueira (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: José Carlos Farias da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.357
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
VEZ
QUE
INGRESSOU
COM
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO, PORÉM
O MAGISTRADO DETERMINOU A REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DE SUA
APRECIAÇÃO,
O
QUAL
PRETENDE
VER
AFASTADO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C.
O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José
Carlos Farias da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177385-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.357
3
ilegal, alegando que foi formulado pedido de progressão ao regime prisional
semiaberto, porém o Magistrado determinou a realização do exame
criminológico “fundamentando na reincidência do paciente, bem como na
gravidade em abstrato dos delitos e na longa pena” (fl. 02), entendimento que
não deve prosperar, vez que ausente “fundamentação idônea” para tal (fl.
02). Frisa, demais, que “o comportamento da paciente é bom, sendo que
ele NÃO COMETEU QUALQUER FALTA DISCIPLINAR DURANTE
A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA” (fl. 04). Conclui requerendo a
concessão da ordem “para determinar a progressão da paciente ao regime
semiaberto, sem a necessidade de realização de exame criminológico, frente
aos argumentos inidôneos utilizados pela autoridade coatora” (fl. 04).
Subsidiariamente, requer “que seja determinado ao juízo de piso a análise do
pleito
progressional
independentemente
da
realização
do
exame
criminológico” (fl. 04) (fls. 01/04).
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Do teor da impetração se denota que pretende o impetrante,
através do remédio heroico, afastar o óbice da realização de exame
criminológico determinado pelo MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo para, posteriormente, ser apreciado o pleito de
progressão.
Ocorre que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via, posto que inviável a apreciação do pedido formulado, já
que o habeas corpus não se presta para o fim aqui pretendido, tampouco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177385-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.357
4
análise de questões atinentes a execução penal, cabendo recurso próprio para
tanto, nos termos do que dispõe o artigo 197, da Lei no 7.210/84, uma vez
que o writ não serve para análise aprofundada de provas, sob pena de ser
subvertido o sistema recursal.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da
pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) -
Afastamento
da
aplicação
retroativa
da
Lei
no
11.464/07
-
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a análise
dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito, em sede
recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução
e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não conhecida." (Habeas
Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a Câmara Criminal -
Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das
condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Também já decidiu a respeito, com inteira aplicação no caso
vertente, o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177385-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.357
5
corpus é via inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na hipótese de pedido de
progressão de regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço
Filho RT 24/447).
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663,
do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em
prol de José Carlos Farias da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR